Tribunal: TJDFT
Processo: 0711069-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. NULIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. Sentença que não elucida a causa posta em juízo na sua exata dimensão, deixando de analisar pedido deduzido, é citra ou infra petita, configurando negativa de prestação jurisdicional (artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil), matéria cognoscível de ofício. 1.1. Caracterizada omissão no julgamento, a sentença deve ser desconstituída e os autos devolvidos à instância de origem para apreciação dos pedidos não apreciados.
2. Recurso conhecido e provido.